Tribunal: STF
Processo: RE 312511
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Importação de automóveis usados.
- Recentemente, o Plenário desta Corte, ao julgar os RREE
203.954 e 202.313, firmou o entendimento de que é inaceitável a
orientação de que a vedação da importação de automóveis usados
afronte o princípio constitucional da isonomia, sob a alegação de
atuar contra as pessoas de menor capacidade econômica, porquanto,
além de não haver a propalada discriminação, a diferença de
tratamento é consentânea com os interesses fazendários nacional que
o artigo 237 da Constituição Federal teve em mira proteger, ao
investir as autoridades do Ministério da Fazenda no poder de
fiscalizar e controlar o comércio exterior.
- Note-se, ademais, que a Portaria nº 08/91 - que decorre
do artigo 5º, I e II, do Decreto-lei nº 1427/75 - encontra respaldo
no referido artigo 237 da Carta Magna.
Recurso extraordinário conhecido e provido.